Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. PENSIONAMENTO. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
3. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
5. A verba alimentar deve promover ao alimentando um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato.
6. Ponderando as especificidades do caso no que tange à capacidade contributiva dos genitores e aos gastos inerentes aos alimentandos, revela-se correta a manutenção dos alimentos no percentual estabelecido na sentença, porquanto estabelecido em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
7. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do réu, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
8. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação dos autores parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.